Tribunal: TJDFT
Processo: 0717529-71.2023.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO.
1. Os documentos juntados pelo apelante sequer foram objeto de análise e de discussão na primeira instância, ao que se infere da leitura da inicial até a prolação da sentença, até porque expressou que não mais desejaria produzir provas. 1.1. Configura-se inovação recursal a adoção de documentos não passíveis de análise pela Corte ad quem, sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto trazida, apenas nas razões de apelação. 1.2. Dessa forma, não merecem ser conhecidos os documentos e os pedidos a eles vinculados, sob pena de supressão de instância.
2. Percebe-se que a parte tenta reverter o resultado do julgamento com base em argumentações repisadas desde a fase instrutória, por cujos pedidos houve completa análise pelo douto Juízo sentenciante. 2.1. Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inócuo. 2.3. Dessa forma, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal.
3. Agravo interno conhecido e não provido. Mantida a decisão que não conheceu a apelação.